Tribunal: TJSP
Processo: 2124486-38.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora - Débito de contribuições devidas à Associação de Moradores - Impenhorabilidade do bem de família – Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990 - Recurso desprovido.